Tribunal: TJMT
Processo: 0500044-31.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0500044-31.2015.8.11.0041
Recorrentes:
GARON MAIA
MARIA CRISTINA ANDRADE BARBOSA MAIA
ANTÔNIO BARBOSA MAIA
GARON MAIA FILHO
RAFAEL BARBOSA MAIA
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0500044-31.2015.8.11.0041
Recorrentes:
GARON MAIA
MARIA CRISTINA ANDRADE BARBOSA MAIA
ANTÔNIO BARBOSA MAIA
GARON MAIA FILHO
RAFAEL BARBOSA MAIA
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial de Apelação Cível n. 0500044-31.2015.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por GARON MAIA e OUTROS (id. 67610987), com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 56004495):
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.
Recurso não provido.
(N.U 0500044-31.2015.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j em 25/08/2020).
Os recorrentes opuseram embargos de declaração (id. 57249498) que foram rejeitados (id.63897989).
Como causa de pedir recursal, sustentam as partes recorrentes a violação ao artigo 12, I, da Lei Kandir, com base na interpretação da Súmula no 166/STJ, bem como a violação do artigo 1o, da Lei de Mandado de Segurança.
Assevera também a divergência jurisprudencial, com fulcro na alínea ‘c’ do art. 105, III, da CF.
Recurso tempestivo (id. 68220998).
Contrarrazões em id. 75914657.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ressalta-se pela não aplicação do Tema no 259 que fixou a tese que Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, uma vez que a controvérsia é a respeito da possibilidade da impetração do mandado de segurança preventivo para fins de não incidência do ICMS em casos de deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a sentença que reconheceu ao fundamento que prova alguma há de que os apelantes tenham sido autuados em razão de não recolhimento de ICMS que decorreria de operação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como de que a Fazenda Pública estaria a exigir o pagamento desse imposto.
No caso, a controvérsia processual reside no desprovimento do recurso de apelação cível contra a sentença que denegou a ordem sob o argumento que “não merece ser concedida, pois os pedidos visam à concessão de segurança genérica, constituindo verdadeiro salvo conduto aplicável a casos futuros e incertos, finalidade esta para qual o mandado de segurança não se presta”.
O Acórdão impugnado consignou que:
O mandamus foi instruído com: i) Instrumentos de mandatos (Id’s. 9095589, 9095590, 9095591, 9095592 e 9095593); ii) documentos pessoais dos apelantes (Id’s. 9095594, 9095595, 9095596 , 9095597 e 9095598); iii) matrícula no 6.206 de imóvel rural “Fazenda Prosperidade”, Município de Cerejeiras, Estado de Rondônia (Id. 9097951, fls. 1/6); iv) contratos particulares de comodato rural e a re-ratificação do contrato de comodato rural (Id. 9097955, fls. 1/3; Id. 9097957, fls. 1/4); v) escrituras públicas de compra e venda do imóvel rural “Fazenda Uberaba”, Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso (Id’s. 9097958, 9097959, 9097960, 9097961, 9097962, 9097963, 9097964, 9097965, 9097966, 9097967, 9097968, 9097969, 9097970, 9097971, 9097972, 9097973, 9097974, 9097975, 9097976, 9097977, 9097978, 9097979, 9097980, 9097981, 9097982, 9097983, 9097984, 9097985, 9097986, 9097987, 9097988, 9097989, 9097990, 9097991, 9097992, 9097993, 9097994, 9097995 e 9097996); e vi) Inscrições Estaduais nos 13.560.414-1, 13.560.494-0, 13.560.444-3, 13.560.495-8 e 13.560.438-9, a comprovar que são proprietários do estabelecimento localizado no Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, cuja atividade econômica corresponde a criação de bovinos para corte, bem como cultivo de milho e cultivo de soja (Id’s. 9097997, 9097998, 9097999, 9098000 e 9098001); vii) Inscrições Estaduais nos 00000001463349, 00000003718379, 00000001463420, 00000000700011, 00000003011020, a comprovar que são proprietários do estabelecimento localizado no Município de Cerejeiras, Estado de Rondônia, cuja atividade econômica corresponde a criação de bovinos para corte (Id’s. 9098002, 9098003, 9098004, 9098005 e 9098006).
Nada obstante a impetração do mandado de segurança preventivo ao argumento de que, pretendem “a tutela jurisdicional para assegurar-lhes o direito líquido e certo de não sofrerem os efeitos da tributação pelo ICMS ou diferencial de alíquota na realização de suas atividades, qual seja, a transferência física de suas mercadorias/bens entre suas propriedades/estabelecimentos localizados perante diversos entes federativos, ante a demonstração de não haver circulação de mercadoria, com objetivo de mercancia e/ou transferência de titularidade” (Id. 9098031, fls. 3), não restou comprovado a iminência de sofrer violação de direito líquido e certo por parte da autoridade coatora.
Nos documentos anexados à inicial não se constata a juntada de Guias de Trânsito Animal (GTA), de notas fiscais atuais, contemporâneos à data da impetração, 28 de abril de 2015, a demonstrar a ausência de circulação jurídica de mercadoria; e de prova de que o apelado tenha procedido à lavratura de auto de infração ou ao lançamento de crédito tributário na conta corrente fiscal dos contribuintes. Também, não indica a existência de qualquer autuação do fisco que decorreria da entrada de reses no território mato-grossense.
No caso, a alegação de fato genérico e os documentos retrocitados não se prestam a demonstrar a existência de probabilidade do direito, que consistiria em violação ao verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Logo, prova alguma há de que os apelantes tenham sido autuados em razão de não recolhimento de ICMS que decorreria de operação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como de que a Fazenda Pública estaria a exigir o pagamento desse imposto.
Assim, não é juridicamente admissível o deferimento da segurança, porque seria o mesmo que permitir que os apelantes exerçam suas atividades amparadas por um verdadeiro salvo-conduto, a impedir a autuação do fisco.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Aliás, em caso similar, o Superior Tribunal Justiça já decidiu, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AMEAÇA CONCRETA. CABIMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE MATRIZ PARA FILIAL DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166/STJ. RECURSO REPETITIVO RESP 1.125.133/SP.
1. É cabível o mandado de segurança preventivo com a finalidade de se resguardar de autuações pelo não pagamento do ICMS sobre as operações de transferência de bens de ativo imobilizado entre estabelecimentos de mesma empresa.
2. Nos termos da Súmula 166/STJ, "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
3. No mesmo sentido, o recurso especial repetitivo 957.469/DF: "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade." (REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.9.2010, julgado nos termos do art. 543-C, do CPC).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no RMS 30.616/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 29/11/2010)
Assim, deve ser dado seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Recurso Extraordinário no recurso de Apelação Cível n. 0500044-31.2015.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por GARON MAIA e OUTROS, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 56004495):
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.
Recurso não provido.
(N.U 0500044-31.2015.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, j em 25/08/2020).
Os recorrentes opuseram embargos de declaração (id. 57249498) que foram rejeitados (id.63897989).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação ao artigo o artigo 155, inciso II, da Constituição Federal.
Contrarrazões em id. 75914981.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ademais, não há que se falar em aplicação do Tema no 1.099 que fixou a tese que Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia, uma vez que a controvérsia é a respeito da possibilidade da impetração do mandado de segurança preventivo para fins de não incidência do ICMS em casos de deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a sentença que reconheceu ao fundamento que prova alguma há de que os apelantes tenham sido autuados em razão de não recolhimento de ICMS que decorreria de operação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como de que a Fazenda Pública estaria a exigir o pagamento desse imposto.
Por sua vez, o Acórdão impugnado restou fundamentado que :
O mandamus foi instruído com: i) Instrumentos de mandatos (Id’s. 9095589, 9095590, 9095591, 9095592 e 9095593); ii) documentos pessoais dos apelantes (Id’s. 9095594, 9095595, 9095596 , 9095597 e 9095598); iii) matrícula no 6.206 de imóvel rural “Fazenda Prosperidade”, Município de Cerejeiras, Estado de Rondônia (Id. 9097951, fls. 1/6); iv) contratos particulares de comodato rural e a re-ratificação do contrato de comodato rural (Id. 9097955, fls. 1/3; Id. 9097957, fls. 1/4); v) escrituras públicas de compra e venda do imóvel rural “Fazenda Uberaba”, Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso (Id’s. 9097958, 9097959, 9097960, 9097961, 9097962, 9097963, 9097964, 9097965, 9097966, 9097967, 9097968, 9097969, 9097970, 9097971, 9097972, 9097973, 9097974, 9097975, 9097976, 9097977, 9097978, 9097979, 9097980, 9097981, 9097982, 9097983, 9097984, 9097985, 9097986, 9097987, 9097988, 9097989, 9097990, 9097991, 9097992, 9097993, 9097994, 9097995 e 9097996); e vi) Inscrições Estaduais nos 13.560.414-1, 13.560.494-0, 13.560.444-3, 13.560.495-8 e 13.560.438-9, a comprovar que são proprietários do estabelecimento localizado no Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, cuja atividade econômica corresponde a criação de bovinos para corte, bem como cultivo de milho e cultivo de soja (Id’s. 9097997, 9097998, 9097999, 9098000 e 9098001); vii) Inscrições Estaduais nos 00000001463349, 00000003718379, 00000001463420, 00000000700011, 00000003011020, a comprovar que são proprietários do estabelecimento localizado no Município de Cerejeiras, Estado de Rondônia, cuja atividade econômica corresponde a criação de bovinos para corte (Id’s. 9098002, 9098003, 9098004, 9098005 e 9098006).
Nada obstante a impetração do mandado de segurança preventivo ao argumento de que, pretendem “a tutela jurisdicional para assegurar-lhes o direito líquido e certo de não sofrerem os efeitos da tributação pelo ICMS ou diferencial de alíquota na realização de suas atividades, qual seja, a transferência física de suas mercadorias/bens entre suas propriedades/estabelecimentos localizados perante diversos entes federativos, ante a demonstração de não haver circulação de mercadoria, com objetivo de mercancia e/ou transferência de titularidade” (Id. 9098031, fls. 3), não restou comprovado a iminência de sofrer violação de direito líquido e certo por parte da autoridade coatora.
Nos documentos anexados à inicial não se constata a juntada de Guias de Trânsito Animal (GTA), de notas fiscais atuais, contemporâneos à data da impetração, 28 de abril de 2015, a demonstrar a ausência de circulação jurídica de mercadoria; e de prova de que o apelado tenha procedido à lavratura de auto de infração ou ao lançamento de crédito tributário na conta corrente fiscal dos contribuintes. Também, não indica a existência de qualquer autuação do fisco que decorreria da entrada de reses no território mato-grossense.
No caso, a alegação de fato genérico e os documentos retrocitados não se prestam a demonstrar a existência de probabilidade do direito, que consistiria em violação ao verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Logo, prova alguma há de que os apelantes tenham sido autuados em razão de não recolhimento de ICMS que decorreria de operação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como de que a Fazenda Pública estaria a exigir o pagamento desse imposto.
Assim, não é juridicamente admissível o deferimento da segurança, porque seria o mesmo que permitir que os apelantes exerçam suas atividades amparadas por um verdadeiro salvo-conduto, a impedir a autuação do fisco.
No caso, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 282, 284 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento a ambos os recursos (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça